Tribunal: TJES
Processo: 5003164-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003164-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA SANDRA LOURENCO BITTENCOURT
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença (id. 4864657) que julgou improcedente a pretensão deduzida.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao argumentar a inconstitucionalidade do pagamento de abono de férias (terço constitucional) com base apenas em trinta dias, já que a recorrente gozaria de quarenta e cinco dias, devendo haver o pagamento da mencionada verba em relação aos quinze dias não pagos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a parte autora seria servidora pública
estadual
, ocupante do cargo de professora, com dois vínculos efetivos e que segundo Lei Municipal nº. 2.945/2009,
goza de quarenta e cinco dias de férias anuais, contudo, o requerido paga o terço constitucional
com base apenas em trinta dias,
o que seria inconstitucional, pelo que postulou o recebimento da respectiva verba em relação aos dois vínculos.

Com efeito,
em que pese o esforço recursal
e embora não se desconheça a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer o período efetivamente
gozado como base de cálculo do terço constitucional de férias
e não apenas
o período de trinta dias,
os servidores
estaduais
contratados por meio de designação temporária
são regidos pel
a Lei Complementar Estadual nº.
809/2015,
que nada dispõe sobre a possibilidade de incidência do terço constitucional de férias com base em quarenta e cinco dias, como postulado pela parte, o que
impede a pretensão deduzida.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por sua
s
razões.

CONDENA-SE
a requerida ao pagamento de
custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, conforme artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)